Tribunal: TJPA
Processo: 0800786-77.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800786-77.2024.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: WALACE COUTO ARNOUD

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença favorável à concessão da progressão funcional por antiguidade a servidor público municipal. O agravante sustenta a inconstitucionalidade da progressão automática, cumulada com o adicional de tempo de serviço, por suposta violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, e ausência de avaliação de desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade, prevista em legislação municipal, pode ocorrer de forma automática sem necessidade de avaliação de desempenho; (ii) estabelecer se é constitucional a cumulação da referida progressão com o adicional por tempo de serviço (triênio), à luz do art. 37, XIV, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, com alterações da Lei nº 7.546/91, opera-se automaticamente mediante o preenchimento dos requisitos objetivos: tempo de serviço de cinco anos e efetivo exercício no cargo.

4.

A ausência de ato administrativo formal não impede o direito à progressão, tratando-se de norma autoexecutável e de eficácia plena, não exigindo regulamentação adicional.

5.

A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço não caracteriza
bis in idem
, pois possuem naturezas distintas: a progressão altera o padrão da carreira e o triênio constitui vantagem de caráter adicional.

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece de forma pacífica a legalidade da progressão funcional automática por antiguidade nos moldes da legislação local, não havendo inovação ou violação constitucional.

7.

Não há erro de fato ou direito na decisão monocrática que justifique sua reforma, tampouco demonstrada a ausência de preenchimento dos requisitos legais pelo servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal pode ocorrer automaticamente, desde que preenchidos os requisitos objetivos de tempo de serviço e efetivo exercício no cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 12, 16 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, jurisprudência consolidada sobre a autoexecutoriedade da progressão funcional por antiguidade, sem necessidade de avaliação subjetiva.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão monocrática de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante, nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

Destarte, não vejo motivo para que a sentença proferida pelo juízo
a quo
seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência deste E. Tribunal.

Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal.”

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Insurge-se contra o mérito da decisão monocrática, asseverando que a concessão da progressão funcional ofende a Constituição Federal, por configurar, segundo sustenta, duplicidade de remuneração pelo mesmo critério: o tempo de serviço.

Alega que a parte autora já percebe a parcela de triênio, cujo critério de concessão também é o tempo de exercício na função pública, e que o reconhecimento automático da progressão funcional, sem qualquer avaliação, fere os princípios da legalidade e da isonomia.

Defende, ainda, que a decisão monocrática incorreu em erro ao negar seguimento ao apelo com fundamento na vedação de análise da lei local, pois a violação apontada é de índole federal, especialmente no tocante à distribuição do ônus da prova.

Argumenta que o precedente criado pela decisão recorrida é perigoso, pois autorizaria o reconhecimento da progressão funcional por mera passagem de tempo, sem a devida comprovação de requisitos específicos, ferindo, assim, a finalidade da norma e o ordenamento constitucional.

Por fim, sustenta que não houve nos autos comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da progressão funcional pelo autor da demanda, o que violaria o princípio do ônus da prova.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, caso não acolhida a retratação, que os autos sejam remetidos ao colegiado para o regular julgamento.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, a manutenção da decisão (Num. 24947259).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Inicialmente, é importante destacar que o Agravo Interno interposto pelo Município de Belém não se sustenta diante da fundamentação jurídica sólida já exarada na decisão monocrática (Num. 23621618), que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela municipalidade, por estar pautada em entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte quanto à matéria discutida.

O cerne da controvérsia reside na aplicação da progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal n.º 7.507/91, com alterações introduzidas pela Lei n.º 7.546/91.

A tese recursal do agravante, segundo a qual a cumulação de tal progressão com o adicional de tempo de serviço violaria o artigo 37, XIV, da Constituição Federal, não se sustenta diante da clara distinção ontológica e funcional entre as verbas em comento.

A decisão recorrida foi expressa ao reconhecer que a progressão funcional por antiguidade, conforme os arts. 12, 16 e 19 da referida lei municipal, opera-se de forma automática, bastando a comprovação de dois requisitos objetivos e cumulativos: o decurso do interstício de cinco anos e o efetivo exercício no cargo.

A ausência de ato administrativo formal por parte da Administração não impede o nascimento do direito à progressão, pois trata-se de norma de eficácia plena, autoexecutável, dispensando regulamentação infralegal adicional.

Ademais, a decisão monocrática enfrentou diretamente a suposta inconstitucionalidade da cumulação entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço, assentando que se tratam de rubricas de naturezas diversas.

A progressão implica elevação na estrutura da carreira e consequente acréscimo ao vencimento básico, ao passo que o triênio possui natureza de gratificação adicional. Não há sobreposição de base de cálculo, tampouco duplicidade remuneratória que configure violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

No que tange à alegação de ausência de prova do direito à progressão, a decisão recorrida já consignou que o servidor, admitido em 2012, preenchia os requisitos legais para a progressão e que sua estagnação funcional há mais de doze anos consubstancia conduta omissiva da Administração.

A tese de “efeito multiplicador do precedente” e de “violação à Constituição” carece de qualquer substância jurídica. A interpretação aplicada não é isolada nem inovadora, mas decorre de jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reiteradamente reconhece a eficácia plena e autoexecutável das normas locais sobre progressão funcional por antiguidade, sem necessidade de regulamentação suplementar ou avaliação subjetiva de mérito.

O recurso, ademais, falha em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito na decisão monocrática que se pretende reformar, tampouco logra infirmar os fundamentos centrais do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025